Tribunal: STF
Processo: ARE 983148
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 33, p. 101):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TORTURA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANTIDOS OS EFEITOS SECUNDÁRIOS. PERDA DO CARGO.
    1. Na prescrição punitiva e na executória, as pretensões jurídicas atingidas são distintas, e, por isso, distintas serão as consequências. Enquanto na prescrição da pretensão punitiva, perde-se o direito de exercer a pretensão e apagam-se todos os efeitos, na pretensão executória o título penal perdeu a força executória principal, ou seja, o Estado perde o direito de executar a pena, mantidos, entretanto, os efeitos secundários.
    2. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não alcança os efeitos secundários da condenação, razão pela qual subsiste o efeito administrativo de perda do cargo.
    3. Recurso não provido. .”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 33, p. 152-157; eDOC 34, p. 1/2).
    No recurso extraordinário de ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS (eDOC 34, p. 42-60), embora tenha sido apontada a violação ao art. 5º, XXXIX, do Texto Constitucional, o recorrente não discrimina qual seria o dispositivo constitucional fundador de seu apelo extremo. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que, uma vez declarada a prescrição da pretensão executória do crime de tortura (eDOC 34, p. 59):
     “(...) a perda do cargo público in casu não se trata de efeito secundário da condenação, mas, pelo contrário, integra. o próprio preceito secundário da norma, estando, assim, referida prescrição dentre aquelas do artigo 118 do Código Penal.
    Não há, venia maxima concessa, qualquer fundamentação legal, salvo a denunciada analogia in malam partem a sustentar a fundamentação do acórdão recorrido, que deu ao §5° do artigo 1° da lei 9.455/97 natureza jurídica análoga àquela do artigo 92 do CP, razão pela entende ser para o melhor direito a reforma r. decisão.”
    No apelo extremo de ROGÉRIO MACHADO SILVA e RONEY SENETRO, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXIX, XL e XLVII, b, da Constituição da República.
    Em suas razões, assevera que, no presente caso, o Tribunal de origem efetuou analogia in malam partem, o que é vedado pela jurisprudência do próprio STF. Alega, nesse sentido, que “o critério e o limite para declaração da prescrição da pena acessória estão explícitos no art. 118 do Código Penal, cuja inobservância pelo decisum ora recorrido contraria, frontalmente, o art. 5º, XLVII, b, da Constituição da República” (eDOC 34, p. 83).
    Sendo assim, “uma vez declarada extinta a punibilidade dos recorrentes, ante a prescrição, não há fundamento jurídico que autorize a manutenção da pena acessória de perda do cargo público” (eDOC 34, p. 84) .
    O Tribunal de origem inadmitiu o primeiro extraordinário ante a ausência de apontamento do permissivo constitucional que lastrearia o recurso (eDOC 39, p. 72/73), ao passo que o segundo apelo extremo não foi admitido mediante aplicação das Súmula 282 e 356 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 39, p. 74/75).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, em relação ao primeiro apelo extremo, interposto por ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS, constato que, conforme já consignado no juízo de admissibilidade efetuado pelo TJ/DFT, o recorrente não indicou o dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 da Corte. 
    Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280. 
    I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. A deficiência da fundamentação do recurso atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 
    II - É inviável o recurso extraordinário quando o seu exame demandar a apreciação de legislação local. Súmula 280 
    III - Agravo regimental improvido.” (AI 602469-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 08.06.2007)
    No que se refere ao recurso extraordinário interposto por ROGÉRIO MACHADO SILVA e RONEY SENETRO, observo que o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 33, p. 108-111):
    “Nas razões, as Defesas alegam que, como o inciso IV do art. 107 do CP não distingue prescrição punitiva e executória, os efeitos da declaração da prescrição, para as duas espécies, se equivaleriam, sob pena de configurar a vedada interpretação extensiva in malam partem.
    Embora seja compreensível como estratégia de Defesa, essa tese está em dissonância com as regras de hermenêutica, uma vez que a interpretação literal do art. 107 do Código Penal não é suficiente para sustentar a conclusão de que haveria equivalência entre as duas espécies de prescrição - punitiva e executória. 
    A prescrição é uma das causas extintivas da punibilidade, a qual consiste na perda do direito do Estado de punir - jus persequendi - ou de executar a pena - jus executionis - em razão do seu não exercício dentro do prazo previamente fixado (CP art. 107, inciso IV). Nota-se que, dependendo da pretensão, a prescrição divide-se em punitiva e executória (CP artigos 109 e 110).
    (...)
    Desse modo, com base em uma intepretação sistêmica amparada em uma análise lógica de que distintas as pretensões jurídicas atingidas - punitiva e a executória, distintas também serão as consequências, mostra-se incabível a tese da Defesa de que haveria equivalência entre os efeitos da extinção pela prescrição da pretensão punitiva e da executória.
    (...)
    Os efeitos da sentença podem ser classificados em principal ou secundário e automáticos ou não, ou seja, são categorias distintas. A primeira diz respeito às consequências penais (principais) e extrapenais (secundária), enquanto a segunda, refere-se à exigência, ou não, de motivação declarada na sentença (CP artigos 91 e 92). 
    (...)
    Em relação aos impactos extrapenais, destacam-se os administrativos que são a perda do cargo ou função pública (CP art. 92, inciso I, Lei 9.455/1997 art. 1°, § 5° etc) e a inabilitação para dirigir veículo (CP art. 92, inciso III). Há também os efeitos políticos (perda do mandato eletivo - art. 92, I) e outros indiretos, como os de caráter trabalhistas (justa causa para rescisão de contrato de trabalho). 
    No tocante à classificação automática e não automática, a sua construção se faz a partir do parágrafo único do art. 92 do Código Penal, o qual determina a necessidade de motivação declarada na sentença para as hipóteses elencadas nos incisos desse dispositivo, dispensando essa motivação para os casos previstos no art. 91 do CP e na legislação penal especial, na hipótese, a Lei 9.455/1997.
    De fato, a pena corporal e a perda do cargo, no caso do crime de tortura (art. 1°, § 5°, da Lei 9.455/1997), são efeitos automáticos da sentença, porém não integram o mesmo quadro classificatório principal-secundário. Enquanto a pena integra a categoria de efeito principal, a perda do cargo se insere dentro dos efeitos extrapenais.
    Assim, embora esteja correta a premissa de que as duas "penas" decorrem automaticamente da sentença, está incorreta a conclusão de que a extinção da pena - efeito principal - pela prescrição da pretensão executória também levaria a extinção da perda do cargo - efeito secundário.” 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente no que se refere à interpretação sistêmica promovida pelo Tribunal de origem em relação à prescrição da pretensão executória no crime de tortura, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal Brasileiro e Lei 9.455/1997), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 
    Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TORTURA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERDA DO CARGO. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 
    1. As partes recorrentes se limitam a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.455/1997) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    2. “A tortura, tipificada pela Lei 9.455/1997, é considerada crime comum, mesmo quando praticada por militar, tendo por efeito necessário e automático da condenação a perda do cargo, função ou emprego público a que o agente estiver investido”.
    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1105783-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12.06.2018)
    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente